Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-03.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
VISTOS, ETC.
In casu, após detida análise dos autos, verifica-se que o arquivo de juntada do voto foi corrompido, impossibilitando a ciência do seu teor pelas partes. Destarte, a fim de corrigir o equívoco, procedo ao lançamento do aludido voto, que possui o seguinte teor:
“SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃO DE PROTEAÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FATO NOVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ARTUR FIGUEIREDO DE MELO postula indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente a dívida já declarada inexigível em outra ação judicial, com sentença transitada em julgado.
2. Para que ocorra a coisa julgada se faz necessária à constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Destarte, no caso dos autos, não há se falar em coisa julgada, porquanto a presente demanda se funda em fato novo superveniente, qual seja, a negativação do nome do consumidor calcada em dívida declarada inexistente em ação anteriormente proposta, tombada sob o n.o 1010152-46.2019.8.11.0001.
3. Evidente a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente porquanto não observou o comando judicial e lançou indevidamente do nome do Recorrido nas entidades de proteção ao crédito, por dívida já declarada inexistente.
4. É pacífico na jurisprudência que o dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA.”
Intimem-se, devolvendo-se o prazo recursal às partes.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA